Tribunal: TJDFT
Processo: 0735442-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO LOCATÍCIO. INADIMPLEMENTO. RECOLHIMENTO DA CAUÇÃO. CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No pedido de despejo por inadimplemento, mesmo que o contrato não preveja cláusula de caução ou fiança, nos termos do art. 37 da Lei n.o 8.245/91, o §1o do art. 59 condiciona o deferimento da liminar ao recolhimento da caução equivalente a 03 (três) meses de aluguel.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o crédito sobre o valor dos aluguéis e despesas em atraso devidos pelo locatário em favor do locador pode ser utilizado para satisfazer a exigência da caução de três prestações locatícias para fins de decretação do despejo.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada.